Tribunal: STF
Processo: AI 195556
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão a agravante.
- Com efeito, o artigo 34, § 8º, do ADCT é claro no
sentido de que, se, no prazo de sessenta dias contados da
promulgação da Constituição, não for editada a lei complementar
necessária à instituição do ICMS, os Estados e o Distrito Federal,
mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24/75,
fixarão normas para regular provisoriamente a matéria.  Ora, assim
dispondo, esse dispositivo autorizou a celebração de convênio - que
veio a ser o Convênio 66/88 - para dispor, provisoriamente, sobre a
matéria relativa ao ICMS reservada à Lei Complementar, e que, na
ausência desta para preencher as lacunas existentes e os
dispositivos de Lei Complementar anterior não recebidos, faz as
vezes dela.
Agravo a que se nega provimento.